Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-65.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA COLUNA CERVICAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, não há como se estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Ademais, perícia que constatou que a afecção atual é degenerativa, sem etiologia laboral - Indenização

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA COLUNA CERVICAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, não há como se estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Ademais, perícia que constatou que a afecção atual é degenerativa, sem etiologia laboral - Indenização acidentária indevida – Sentença reformada para decretar a improcedência – Reexame necessário provido, prejudicado o recurso voluntário autárquico.